Tribunal: TJBA
Processo: 8003276-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003276-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANASIRA LIMA DA HORA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Competência. Execução individual de sentença coletiva. Juizado Especial da Fazenda Pública. Impossibilidade. A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar execução individual de título executivo formado em Mandado de Segurança Coletivo de competência originária do Tribunal de Justiça, cujo valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1029, não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário. O art. 2º, § 1º, I, da Lei 12.153/2009 exclui expressamente da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. O Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência apenas para executar seus próprios julgados, não podendo executar títulos judiciais formados em ações coletivas que tramitaram no juízo comum. A competência para a execução individual de título executivo coletivo pertence ao juízo comum, independentemente do valor da causa, devendo tramitar pelo rito previsto nos arts. 534 e seguintes do CPC. Agravo de instrumento provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8176774-85.2024.8.05.0001; Recorrente: ANASIRA LIMA DA HORA; Recorrido: ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .